Tribunal: TJMT
Processo: 1000662-66.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000662-66.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), ELISABETH APARECIDA FERREIRA - CPF: 782.137.201-30 (REPRESENTANTE), FELIPE FELIX DOS SANTOS - CPF: 048.297.731-03 (ADVOGADO), GUILHERME FONTANA SILVEIRA - CPF: 037.157.221-50 (ADVOGADO), RICARDO DA SILVA (AGRAVADO), DIONE HENRIQUE LIMA GOMES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PERDA DA POSSE HÁ MAIS DE ANO E DIA – AUSÊNCIA DE RISCO IMEDIATO DE DANO – ARTS. 558, 561 E 678 CPC – REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O deferimento da liminar de reintegração de posse pressupõe que o ato judicial implique ofensa à posse do autor e que tenha ocorrido a menos de ano e dia. Caso contrário, a ausência de risco imediato de dano inviabiliza o deferimento de tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por ELISABETH APARECIDA FERREIRA visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1024188-70.2019.811.0041, movida em face de RICARDO DA SILVA e outro, indeferiu a tutela de urgência vindicada para a retomada de posse sobre o bem descrito na inicial.

Em breve síntese, a recorrente sustenta alega a parte autora ser legítima possuidora de um imóvel de 2.238,38 m2, localizado na Rodovia Emanuel Pinheiro, Km 01, nesta Cidade.

Relata que a área foi alvo de algumas invasões, que ensejaram as demandas sob o no 1005620-40.2018.8.11.0041 e no 1027904-76.2017.8.11.0041, além do presente, onde foi comprovado que um dos requeridos, Sr. Ricardo, no dia 23/05/2019, teria invadido e construído um pequeno barraco no imóvel sob o qual recai a pretensão possessória.

Forte nisso, uma vez comprovada a posse anterior do terreno exercida pela Agravante, pede o deferimento da tutela de urgência para que seja expedido mandado reintegratório sobre o imóvel objeto da ação.

Ao final, pugnam pela confirmação da tutela recursal antecipada e a reforma definitiva do decisum atacado.

Com o agravo, juntam documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida no Id. no 33889965.

Regularmente intimados, os recorridos deixaram transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para apresentação de contraminuta (Id no 42738475).

Parecer do Ministério Público, de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, pela ausência de interesse público que demande intervenção do
parquet
na lide (Id no 46770996).

É a relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A agravante busca a reforma da decisão que indeferiu tutela de urgência vindicada para o fim de reintegrá-la na posse do imóvel de 2.238,38 m2, localizado na Rodovia Emanuel Pinheiro, Km 01, nesta Cidade.

Para tanto, defende que a área foi alvo de algumas invasões, que ensejaram as demandas sob o no 1005620-40.2018.8.11.0041 e no 1027904-76.2017.8.11.0041, além do presente, onde foi comprovado que um dos requeridos, Sr. Ricardo, no dia 23/05/2019, teria invadido e construído um pequeno barraco no imóvel sob o qual recai a pretensão possessória.

Pois bem.

Em observância ao art. 678 do CPC, para que haja a determinação de reintegração liminar na posse, é preciso apurar a presença das condições enunciadas no art. 561 do mesmo
codex
,
in verbis
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Neste tipo de medida liminar, o que importa é a demonstração da posse e a sua privação há menos de ano e dia (arts. 557, parágrafo único, e 558 do CPC).

Todavia, como bem consignado no
decisum
atacado, verifica-se que a posse da área ora guerreada, também é vindicada nos autos sob os no 1005620-40.2018.8.11.0041 e no 1027904-76.2017.8.11.0041 pela mesma demandante em face de diferentes demandados.

Assim, revela-se temerário o deferimento da liminar em favor da parte recorrente, vez que no feito de no 1005620-40.2018.8.11.0041, a medida liminar restou indeferida, ao passo que a autora/ora recorrente reconheceu que aquele réu estaria na área há mais de 02 (dois) anos, tratando-se de posse velha.

Assim, não se mostra viável o deferimento da tutela de urgência neste momento processual, por ausência de risco imediato de dano, mas também ante a fragilidade dos elementos de que se dispõe até agora, sendo prudente a manutenção da posse já estabilizada pelo decurso do tempo, em detrimento a modificações temerárias no início no processo, ainda mais se o juiz da causa comunicou que manteve a decisão proferida naqueles autos porque não comprovada a posse anterior da recorrente.

Sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - CONSTITUIÇÃO EM MORA -
ESBULHO POSSESSÓRIO COM MAIS DE ANO E DIA
- NOTIFICAÇÃO JUDICIAL COM MENOS DE ANO E DIA - LIMINAR - DESCABIMENTO - NECESSIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL PARA CARACTERIZAÇÃO DE ESBULHO - DECISÃO JUDICIAL [...] – Se o
suposto esbulho ocorreu há mais de ano e dia, impede-se o deferimento da liminar
reintegratória, ante a inexistência de imediata de perigo. [...] ”
(AI no. 10000185517520001 MG, 11a Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Rogério Medeiros, julgado em 24/08/2017, DJe de 25/08/2017 – sem destaques no original).

“POSSESSÓRIA.
Ação de reintegração de posse. Concessão de liminar em favor da autora da ação principal. Posterior oposição de embargos de terceiro. Decisão que indeferiu pedido de recebimento dos embargos com suspensão da ação possessória. Manutenção. A suspensão da ação de reintegração, em razão da oposição de embargos de terceiro, e a manutenção do terceiro embargante em sua posse, depende de prova suficiente do domínio ou a posse do terceiro, em sede de cognição sumária, a teor do art. 678, do Código de Processo Civil. Manutenção da ordem liminar concedida na ação principal. Necessidade. Presença dos requisitos legais
. Recurso não provido.
A simples propositura dos embargos não determina a suspensão do processo principal
. Para que a suspensão se dê initio litis, é preciso que o embargante a requeira e que o juiz reconheça, por decisão fundamentada, que o domínio ou a posse estão suficientemente provados”
(AI no. 2048288-52.2017.8.26.0000, 11a Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Rel. Gilberto dos Santos, julgado em 18.05.2017, publicado em 22/05/2017 – sem destaques no original).

E ainda, sendo a decisão é provisória, de cognição não exauriente, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção durante a marcha processual, inclusive da realização da audiência de instrução.

Em resumo, não sendo os argumentos da recorrente aptos a fragilizar a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem indeferiu a tutela de urgência.

DISPOSITIVO
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020